Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0712301-42.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA FERREIRA DA CRUZ APELADO: REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 17196508) interposto por KATIA FERREIRA DA CRUZ contra a r. sentença (Doc. Num. 17196506) proferida pela Juíza de Direito Substituta em exercício na Terceira Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de conhecimento, Feito no 0712301-42.2019.8.07.0020, manejado pela ora Apelante em desfavor de GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente os pedidos iniciais para “declarar resolvido o contrato de consórcio firmado entre a partes (Plano 180, Grupo 600 e os números dos contratos de participação são: 37004 – Cota 394, 37710 – Cota 500, 37713 – Cota 756, 37707 – Cota 762, 37001 – Cota 765, 37002 – Cota 794 e 37706 – Cota 823) por culpa da autora.” (Doc. Num. 17196506 – Pág. 3). Requer a Apelante, em sua peça recursal, a concessão dos benefícios da Justiça gratuita, sem promover, no entanto, a juntada de documentação que comprove sua hipossuficiência econômica. Ressalto que, nos termos do artigo 99, caput e § 7o, do Código de Processo Civil, requerida a gratuidade da Justiça em instância recursal, o requerente encontra-se dispensado de comprovar, de pronto, o recolhimento do preparo, incumbindo ao Relator, pois, apreciá-lo. Entrementes, como asseverado, a Apelante não colaciona aos autos comprovantes de rendimentos, nem documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica. Faz-se necessária, pois, a colação aos autos eletrônicos de comprovação, por meio da juntada de documentos outros que corroborem de forma efetiva a situação de hipossuficiência econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido, pois os elementos até então constantes do Feito não são suficientes para amparar a pretensão em questão. Por tais motivos, tendo em vista o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, é dever conceder prazo à Apelante para a comprovação da alegada situação econômica. Com essas considerações, conforme o disposto na parte final do § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, concedo à Apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova a juntada de documentos aptos a comprovar a alegada situação econômica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de Justiça. Fica facultado à Apelante, se o caso e no mesmo prazo, promover o recolhimento do preparo recursal. I. Brasília - DF, 13 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador